Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela querelada em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença condenatória.
2. A embargante apontou a existência de omissão no acórdão, ao sustentar que não houve enfrentamento da alegação de ausência de animus injuriandi, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de injúria, tampouco da tese defensiva segundo a qual a conduta da querelante configuraria provocação reprovável. Argumentou que sua conduta ocorreu em contexto de violência doméstica, abalo psicológico e disputas patrimoniais, decorrendo de exaltação emocional e situação de vulnerabilidade, e não de intenção deliberada de ofender a honra alheia. Aduziu que o Colegiado, ao manter a condenação, limitou-se a afirmar a existência de propósito de desqualificar e humilhar, sem demonstrar de forma concreta a comprovação do dolo específico, especialmente diante da alegada fragilidade probatória e da ausência de análise do contexto fático. Sustentou que a conduta da querelante/embargada, ao tentar impedir a retirada de pertences da embargante em cenário de conflito pessoal e violência doméstica, caracterizaria provocação direta e reprovável, apta a afastar a aplicação da pena. Alegou, igualmente, a existência de contradição e obscuridade na valoração da prova testemunhal, ante a ausência de detalhamento acerca da superação das inconsistências e fragilidades apontadas pela defesa para a comprovação do dolo específico, bem como a indevida mitigação do princípio do in dubio pro reo. Aduziu não ter havido manifestação expressa sobre a alegada violação ao princípio da congruência, notadamente quanto à demonstração de que a condenação teria permanecido estritamente adstrita aos fatos descritos na queixa-crime. Requereu o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, e o acolhimento dos embargos para correção dos vícios apontados.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 81156246).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado que justifique a reforma do julgado e (ii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9.099/95, bem como a corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei no 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram devidamente analisadas as provas constantes dos autos e enfrentadas, de forma fundamentada, todas as teses suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas relativas à presença do animus injuriandi, à suficiência do conjunto probatório e à inexistência de violação ao princípio da congruência. A valoração da prova testemunhal foi devidamente explicitada, com indicação das razões pelas quais os depoimentos foram considerados harmônicos e suficientes para a formação do convencimento judicial. Tais elementos conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador no sentido do não acolhimento das razões recursais. Assim, inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se configurando os pressupostos legais para a modificação do julgado.
8. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.